Tribunal: TJMT
Processo: 1039950-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039950-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (EMBARGADO), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra acórdão que, ao conhecer e negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural discutidas em ação originária. Os embargantes alegam omissão quanto à natureza não rural de alguns contratos, à ausência de prova da frustração da atividade econômica dos autores e à existência de periculum in mora inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelos embargantes, apta a justificar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina adequadamente os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), considerando os elementos probatórios disponíveis e reconhecendo, em juízo sumário, a plausibilidade do direito invocado pelos autores.

A análise da natureza das operações, da destinação dos recursos e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação foi realizada de forma fundamentada, não se constatando omissão ou contradição na decisão.

A alegação de periculum in mora inverso e de fragilidade da prova técnica revela mera irresignação com o entendimento do colegiado, não caracterizando vício sanável pela via integrativa.

A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, não configurando omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a todos os fundamentos invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão estiver suficientemente fundamentada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Alegações genéricas de omissão ou inconformismo com o resultado do julgamento não autorizam a integração do julgado por via dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBA
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1039950-45.2025.8.11.0000

BANCO CO
OPERATIVO SICREDI
S.A.e

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO
CERRADO

x

JOANI VELHO DE OLIVEIRA e
MARILZE PACKER

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de
primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das operações de crédito rural discutidas na ação originária.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o colegiado não teria enfrentado de forma específica a alegada natureza não rural de parte dos contratos abrangidos pela tutela concedida, tampouco a suposta ausência de prova robusta acerca da frustração da principal atividade econômica desenvolvida pelos autores, além de não ter examinado adequadamente o alegado periculum in mora inverso suportado pela instituição financeira.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
C
ódigo
de Proc
esso Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado examinou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada, apreciando os requisitos do art. 300 do CPC à luz do conjunto probatório então disponível, bem como enfrentando a natureza das operações questionadas, assentando que, em juízo de cognição sumária, a destinação dos recursos e os elementos constantes dos autos eram aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado pelos autores.

Também foi analisado o perigo de dano, considerado o risco de negativação e de constrição das garantias,
reputando-se a medida deferida como conservatória e reversível.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à existência de contratos supostamente não rurais, à fragilidade dos laudos técnicos ou à configuração de periculum in mora inverso traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, não caracterizando omissão apta a ser suprida pela via integrativa

Verif
ica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026